Tribunal: TJSP
Processo: 1076774-14.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL (MOTOCICLETA). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Recurso autoral com alegação preliminar de anulação da sentença, por fundamentação supostamente contraditória com o pedido. Sustenta omissão quanto ao alegado adimplemento substancial, ou total adimplemento da dívida com utilização da

Ementa:
LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL (MOTOCICLETA). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Recurso autoral com alegação preliminar de anulação da sentença, por fundamentação supostamente contraditória com o pedido. Sustenta omissão quanto ao alegado adimplemento substancial, ou total adimplemento da dívida com utilização da caução e alegada alteração unilateral do período da contratação. Improvimento recursal. Ainda que reconhecida a relação consumerista, caberia ao autor demonstrar o mínimo de indícios e verossimilhança a amparar sua pretensão inicial, sendo que as provas dos autos comprovam fatos impeditivos, modificativos e impeditivos do direito autoral, sem impugnação específica bastante, uma vez que não foi produzida prova autoral para demonstrar o cumprimento da inequívoca obrigação contratual de apresentação da motocicleta para a realização de revisões periódicas preventivas e corretivas, nos termos do contrato, ausente demonstração de ilícito contratual praticado pela empresa ré, capaz de ensejar obrigação de fazer, ou reparação de danos, mas inadimplemento contratual do autor, sendo que o alegado adimplemento substancial não justifica o deliberado descumprimento da obrigação contratual claramente assumida e não pode ser causa de desequilíbrio contratual, afronta à boa-fé objetiva e lealdade e impossibilidade de conservação da eficácia do negócio jurídico, sem prejuízo ao direito do credor de pleitear o débito por meios ordinários. Sentença integralmente mantida, nos termos do art. 252 do RITJ. Recurso improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC, ressalvada a gratuidade judiciária.